Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-63.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONDOMÍNIO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Inércia do Exequente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DO JULGADO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença homologou acordo celebrado entre as partes – Exequente iniciou a fase de cumprimento do julgado (alegando que descumprido o acordo) – Partes celebraram novo acordo (em 20 de abril de 2017 – no

Ementa:
CONDOMÍNIO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Inércia do Exequente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DO JULGADO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença homologou acordo celebrado entre as partes – Exequente iniciou a fase de cumprimento do julgado (alegando que descumprido o acordo) – Partes celebraram novo acordo (em 20 de abril de 2017 – no curso do cumprimento do julgado), para pagamento de R$ 2.000,00 (a título de sinal), de R$ 1.000,00 (em 10 de maio de 2017) e de vinte e duas parcelas mensais de R$ 500,00 – Não comprovada a satisfação da obrigação – Necessária a manifestação do Exequente – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)